Tribunal: TJMT
Processo: 0021865-04.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021865-04.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 917.099.621-00 (VÍTIMA), ADEMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 831.661.141-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
EM RELAÇÃO A CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A JUSTIFICAREM O PATAMAR ELEVADO – JURISPRUDÊNCIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Ainda que o número de vezes em que o apelante praticou o delito seja impreciso, o arcabouço probatório coligido é firme em afirmar que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu por mais de 06 (seis) vezes, de maneira que autorizaria a incidência do
quantum
máximo de aumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademar Tolentino de Jesus
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 0021865-04.2018.8.11.0055 (código 296020), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 24-A,
caput,
da Lei n.o 11.340/2006 [ por várias vezes], em continuidade delitiva, ao cumprimento da pena de 05 (cinco)) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso (Id. 61797457). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução da causa de aumento de pena relativo à continuidade delitiva para seu patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter na integra a r. sentença objurgada (Id. 61797462).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 64767489):

“Sumário: Acusado condenado pela prática do crime descrito no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 CP) – Alegações improcedentes – Busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas – Alegações improcedentes – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Testemunha presencial – Quantum da continuidade delitiva escorreito –
Pelo desprovimento do recurso
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademar Tolentino de Jesus
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 0021865-04.2018.8.11.0055 (código 296020), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 24-A,
caput,
da Lei n.o 11.340/2006 [ por várias vezes], em continuidade delitiva, ao cumprimento da pena de 05 (cinco)) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da sentença condenatória (Id. 61795999/61797450):

“(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, ofereceu denúncia em 26 de novembro de 2018, contra Ademar Tolentino de Jesus, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime insculpido no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do CP).

Consta da exordial acusatória:

“(...) Nos dias 13 e 17 de outubro de 2018, por volta das 18h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMAR TOLENTINO DE JESUS, com consciência e vontade, por várias vezes, em continuidade delitiva, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Alessandra Fernandes de Almeida, sua ex-companheira (...)” (fls. 05/06).

No procedimento tombado sob o Código Apolo no 274689, foram concedidas diversas medidas protetivas em favor da ofendida Alessandra Fernandes de Almeida, todavia, diante no não cumprimento das referidas proibições e restrições pelo ofensor, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência, noticiando o descumprimento das medidas de proteção.

Após manifestação do Parquet, este Juízo, no dia 31 de outubro de 2018, decretou naquele procedimento (Código Apolo no 274689), o sequestro corporal preventivo do réu Ademar Tolentino de Jesus, com fulcro nos artigo 312 (garantia da ordem pública) e artigo 313, III (garantir a integral execução das medidas protetivas), ambos do CPP.

Nesta senda, naquele feito, aportou aos autos ofício informando o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em face do réu no dia 06/11/2018.

Em sede de audiência de custódia realizada no dia seguinte (07/11/2018), a custódia cautelar do réu foi mantida, diante da presença inequívoca dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva.

Portanto, nesta demanda, a exordial acusatória apresentada pelo Parquet foi devidamente recebida por este Juízo no dia 03 de dezembro de 2018 (fls. 37/37 verso).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 43), instante em que apresentou resposta às fls. 46/46 verso, por meio da Defensoria Pública.

Em sede de oralidade instrutória, foram ouvidas a vítima Alessandra Fernandes de Almeida, as testemunhas Gean Lucas Rodrigues de Almeida, Sérgio Enrique Viana de Oliveira e Lucimar Tolentino, assim como, o réu Ademar Tolentino de Jesus foi devidamente interrogado (mídia de fls. 67).

O Ministério Público, em sede de memoriais escritos, pugnou pela condenação do réu como incurso nas penas descritas no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06, por diversas vezes, em continuidade delitiva (fls. 69/73 verso).

Por derradeiro, a Defensoria Pública, também em sede de memoriais, apresentou os seguintes pedidos: “a) A absolvição do réu ADEMAR TOLENTINO DE JESUS da suposta prática do delito tipificado no art. 24-A d Lei 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, face à ausência de provas suficientes para a condenação; ou subsidiariamente: b) Em havendo condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal; a fixação de regime inicial diverso do fechado, procedendo-se ainda à detração penal, nos moldes do art. 387, § 2o, do CPP; e, c) A isenção do pagamento das custas processuais, por ter sido assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presumindo, desta forma, a situação de hipossuficiência financeira” (fls. 74/77 verso).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

Relatei o necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

EM CONTINUIDADE DELITIVA

(Artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06)

De proêmio, impende consignar que no dia 16 de março de 2018, a ofendida Alessandra Fernandes de Almeida compareceu na Delegacia de Polícia e, por meio da Autoridade Policial, postulou pela concessão de algumas medidas protetivas de urgência em face da conduta perpetrada pelo acusado Ademar Tolentino de Jesus.

Nesta toada, após este Juízo ter deferido o pleito formulado pela vítima, ambas as partes foram intimadas, sendo que o réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta.

Todavia, após manifestação do Parquet, no dia 21 de agosto de 2018, este Juízo proferiu sentença com resolução de mérito, momento em que ratificou as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, estando, portanto, em plena vigência.

Pois bem.

Acerca do delito insculpido no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06, a MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através dos boletins de ocorrência (fls. 09/09 verso e fls. 17/17 verso), termo de declarações da vítima (fls. 10/11), termo de declarações de testemunha (fls. 14), print de ligações telefônicas recebidas (fls. 27/31), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou o crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima Alessandra Fernandes de Almeida. Vejamos:

A vítima Alessandra Fernandes de Almeida, perante a Autoridade Policial, relativamente ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, informou:

“(...) QUE, o ADEMAR sempre descumpriu as Medidas Protetivas e na data de 10/06/2018 foi preso em Flagrante Delito após descumprimento, ocasião em que invadiu a residência da declarante de posse de um facão, e proferiu ameaças e injúrias, tais fatos geraram o IP 145/2018, já remetido ao Fórum; QUE a declarante alega que o suspeito ficou preso por cerca de 04 (quatro) meses, sendo que saiu da cadeia no ultimo dia 09/10/2018, entretanto, o suspeito já voltou a descumprir as Medidas Protetivas; QUE a declarante alega que já registrou o BO 2018.320419 dia 11/10/2018, noticiando os descumprimentos, e na data de hoje novamente veio até esta Delegacia de Polícia noticiar novos fatos; QUE então foi questionado sobre os fatos que ocorreram hoje, e disse: ‘hoje, agora pela tarde, o ADEMAR foi até a frente da minha residência de carro, ele estava com outro homem que eu não conheço, eles pararam lá na frente e o ADEMAR começou a apontar o dedo para minha casa, eu e meu filho GEAN presenciamos tudo; QUE ‘o ADEMAR notou que nós vimos ele, após isso ele foi embora’; QUE ‘nós temos medo que esteja planejando algo de mal contra nós dois e gostaria que alguma medida mais enérgica fosse tomada e ele nos deixe em paz’; QUE ‘o ADEMAR também continua ligando de número restrito para mim’ (...)” (fls. 10/11) negritou-se e grifou-se

A vítima foi novamente auscultada em Juízo, momento em que confirmou que o acusado, por inúmeras vezes, após sair da unidade prisional no qual se encontrava justamente em razão de descumprimento das medidas protetivas, voltou a lhe importunar.

Outrossim, aduziu que além de lhe telefonar, o réu enviou solicitação de amizade na rede social Facebook, bem como, no dia 17 de outubro de 2018, compareceu em sua residência acompanhado por uma pessoa desconhecida, utilizando-se do veículo da empresa que trabalhava, instante em que ficou apontando a sua residência, lhe acarretando temor.

A vítima esclareceu, ainda, que familiares do réu também lhe telefonaram, no sentido de intimidá-la, assim como, de que o seu filho, Gean Lucas Rodrigues de Almeida, visualizou o acusado à frente da residência, tanto é que lhe orientou a procurar a Delegacia de Polícia, razão porque, assim o fez e registrou novo boletim de ocorrência.

Por fim, disse que após este fato, o réu passou à frente de sua residência por diversas vezes, dirigindo o mesmo veículo que anteriormente tinha estacionado para lhe importunar.

Vale ressaltar, por ser oportuno, que as declarações da vítima encontram arrimo nos documentos acostados às fls. 27/31, que revelam que, de fato, o réu manteve ou, ao menos, tentou manter contato com a vítima, descumprindo, portanto, as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor daquela.

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha Gean Lucas Rodrigues de Almeida, ao ser inquirida na unidade policial, afirmou:

“(...) QUE então foi questionado ao declarante sobre os fatos que presenciou na data de hoje, e disse: ‘era por volta das 15:45hs quando eu estava em casa lavando louças e vi que o ADEMAR passou lá na frente de carro, e junto com outro homem que não conheço, parou na frente de casa, e o ADEMAR começou a apontar para frente de nossa casa’; QUE ‘eu saí para perto da porta, o ADEMAR viu e saiu’; QUE ‘é a primeira vez que ele vai na minha casa após sair da cadeia, mas ele está ligando várias vezes para ela, de número restrito’ (...)” (fls. 14)

A testemunha foi novamente ouvida em Juízo, momento em que confirmou as declarações proferidas por sua genitora, ora vítima, na oralidade instrutória, aduzindo que era frequente o réu telefonar para a sua genitora de número restrito, bem como, tanto a sua irmã, quanto a sua esposa, também telefonavam com frequência para a vítima.

Outrossim, esclareceu que o réu, de forma constante, trocava de número de celular e ligava para sua genitora, fato este que causava incômodo para todos.

Ademais, a testemunha esclareceu que após as referidas perturbações, o réu determinado dia, estacionou o automóvel da empresa na qual trabalhava em frente a sua residência, momento em que, acompanhado por uma pessoa, apontou para a casa, razão pela qual, ao perceber que estava olhando-o, o acusado se ausentou.

No mesmo sentido, a testemunha aduziu que nos dias seguintes, o réu passou novamente na frente de sua residência, todavia, não estacionou o veículo.

Por fim, asseverou que tal fato pode ser constatado através das filmagens de câmeras de segurança que estão instaladas em imóveis próximos a sua residência.

Por outro lado, a testemunha arrolada pela defesa, Sérgio Enrique Viana de Almeida, devidamente ouvido na Delegacia de Polícia, esclareceu:

“(...) QUE no dia dos fatos 17/10/2018, o depoente e o acusado estavam na granja localizada em Santo Afonso MT; QUE eles saíram do trabalho por volta das 15h00, que o tempo de deslocamento entre a granja e o escritório aqui na cidade são de 30 a 45 minutos, contudo Ademar quando chega continua trabalhando no escritório da granja localizada na Rua 14-A, 717-W, bairro Tangará II; QUE o depoente nunca presenciou a vítima relatando da agressividade do suspeito ou outras queixas nesse sentido; QUE o depoente tem conhecimento que a vítima ficava ligando na empresa pedindo para falar com o acusado e por vezes a própria vítima ia lá atrás dele; QUE teve um dia em que a vítima foi ao escritório para falar com Ademar, mas ele não estava, que a vítima então ficou esperando por ele debaixo da arvore; QUE Ademar chegou com caminhão e a vítima não o viu; QUE Ademar ficou escondido para não falar com ela (...)” (fls. 23).

Na mesma toada, a testemunha foi novamente auscultada em Juízo, momento em que afirmou que o réu trabalhava na empresa na qual é gerente (Granja de Ovos Tangará), sendo que, antes de ser preso pela primeira vez, era motorista de um caminhão.

Todavia, após ser detido, outra pessoa foi contratada para exercer a função de motorista, momento em que, após sair da unidade prisional, a empresa admitiu o réu novamente, mas, em função diversa, qual seja, a de realizar a embalagem de ovos.

Outrossim, a testemunha afirmou que o réu, depois que foi readmitido, não tinha permissão para dirigir a van apontada pela vítima e seu filho como sendo a mesma que o acusado utilizou, todavia, não afirmou que, de fato, o réu não a dirigiu mesmo diante da ausência de permissão, em razão de que não era de seu conhecimento.

Por fim, a testemunha ressaltou que o réu sempre foi um ótimo trabalhador, tanto é que quando foi posto em liberdade na primeira vez em que foi preso, foi readmitido pela empresa.

A testemunha de defesa, Lucimar Tolentino de Jesus, ao ser inquirida em Juízo, aduziu que presenciou, por algumas vezes, a vítima entrando em contato com o réu por meio de chamada de vídeo pelo Messenger da rede social Facebook.

Outrossim, aduziu que, sem o conhecimento do réu, com o fito de auxiliá-lo, ligou por algumas vezes à vítima, para que a mesma deixasse o seu irmão seguir a vida, tendo em vista que teria voltado a conviver com a ex-esposa.

Ademais, afirmou que o réu trabalhava em uma granja, sendo que retornava da chácara no período noturno.

O réu Ademar Tolentino de Jesus foi devidamente interrogado na oralidade instrutória, momento em que negou a prática delitiva, afirmando que, após ser solto, não mais dirigiu o veículo de propriedade da empresa.

Igualmente, o réu asseverou que, por duas ou três vezes, dois homens lhe abordaram portando armas de fogo e, após apanhar o seu aparelho celular, realizaram ligações, bem como, enviaram mensagens, sendo que, logo em seguida, devolveram o aparelho celular.

O réu afirmou, ainda, que da primeira vez que foi abordado, não visualizou o aparelho celular, assim como, não registrou boletim de ocorrência acerca do caso, visto que os agentes proferiram ameaças de morte, tanto em seu desfavor, quanto de seus familiares.

Aduziu que não dirigiu o veículo da empresa após sair da unidade prisional, tendo em vista que outra pessoa foi contratada para dirigir o referido automóvel e, após o término do expediente, o funcionário entregava a chave para a esposa do gerente.

Por fim, o réu asseverou que não descumpriu as medidas protetivas de urgência, assim como, de que a vítima também entrava em contato consigo.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e cristalinos para evidenciar que o réu Ademar Tolentino de Jesus praticou o crime de descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima Alessandra Fernandes de Almeida, fato este que foi sobejamente comprovado pelas declarações contundentes proferidas pela própria ofendida, bem como, pelo seu filho (Gean Lucas Rodrigues de Almeida).

Não obstante as declarações proferidas pela testemunha Lucimar Tolentino de Jesus e pelo réu, no sentido de que a vítima entrava em contato regularmente com o mesmo, descumprindo, portanto, as medidas de proteção, constato que a defesa não se dignou em acostar aos autos provas idôneas capazes de corroborar as referidas declarações.

Na mesma toada, no que atina às informações declinadas pelo réu Ademar, no sentido de que dois homens armados lhe abordaram por duas ou três vezes e, após pegar o seu aparelho celular e enviar mensagens ou realizar ligações telefônicas, lhe ameaçaram de morte, constato que tais informações, nem de longe, foram confirmadas por outro elemento probatório produzido nos autos, pois o réu, nem ao menos, registrou boletim de ocorrência policial, tampouco esclareceu o fato à sua irmã, Lucimar Tolentino de Jesus, pois esta, ao ser inquirida em Juízo, nada acrescentou com relação ao referido fato.

Pelo contrário, depreende-se do presente feito provas robustas e cristalinas que evidenciam que o réu, mesmo ciente das restrições e proibições impostas por meio das medidas protetivas de urgência, manteve ou tentou manter contato com a vítima por inúmeras vezes e por diversas formas, quais sejam, envio de mensagens, ligações telefônicas por meio de números distintos, solicitação de amizade na rede social Facebook, comparecimento na residência da ofendida acompanhado por um homem desconhecimento, utilizando o veículo da empresa no qual trabalhava, bem como, transitando de forma costumeira com o citado veículo à frente do imóvel da vítima.

Vale ressaltar, por ser oportuno, que as declarações da vítima Alessandra Fernandes de Almeida e testemunha Gean Lucas Rodrigues de Almeida, foram proferidas de forma uníssona, em total harmonia com as provas dos autos, revelando, de forma indene de dúvidas, que de fato o réu descumpriu, por reiteradas vezes, as medidas protetivas anteriormente deferidas, em poucos dias após ter saído da unidade prisional em que se encontrava justamente por descumprimento das medidas de proteção.

Nesta senda, considerando os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, os quais revelam de forma contundente que o acusado Ademar Tolentino de Jesus, efetivamente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Alessandra Fernandes de Almeida, entendo que a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

Ademais, o réu não logrou êxito em produzir provas concretas que pudessem refutar a procedência da exordial acusatória.

Por derradeiro, ainda no que atina ao pleito ministerial no sentido de se aplicar o instituto da continuidade delitiva, vislumbro que restou consubstanciado nos autos de forma indene de dúvidas que o acusado efetivamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, pois, manteve ou tentou manter contato com a vítima em inúmeras oportunidades e por diversas formas, quais sejam, envio de mensagens, ligações telefônicas (inclusive, por números distintos), solicitação de amizade na rede social Facebook, comparecimento na residência da ofendida acompanhado por um homem desconhecimento, utilizando o veículo da empresa no qual trabalhava, bem como, transitando de forma costumeira com o citado veículo à frente do imóvel da vítima, razão porque, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser utilizada a fração de dois terços (2/3) para elevação da terceira fase da dosimetria da pena, pois o referido descumprimento de medidas protetivas foram realizadas por incontáveis vezes.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor. (...)”

Nas razões recursais busca
a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução da causa de aumento de pena relativo à continuidade delitiva para seu patamar mínimo.

DA ABSOLVIÇÃO

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de representação criminal (Id. 61795979), boletim de ocorrência, termo de qualificação, termo de depoimento, termo de declarações (Id. 61795980) e relatório policial (Id. 61795981).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Alessandra Fernandes de Almeida, em 17 de outubro de 2018, perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE a declarante alega já possuir Medidas Protetivas em desfavor do convivente, ADEMAR TOLENTINO DE JESUS; QUE O ADEMAR sempre descumpriu as Medidas Protetivas e na data do dia 10/06/2018 foi preso em Flagrante Delito após descumprimento, ocasião em que invadiu a residência da declarante de posse de um facão, e proferiu ameaças e injurias, tais fatos geraram o IP 145/2018, já remetido ao Fórum; QUE a declarante alega que o suspeito ficou preso por cerca de 04 (quatro) meses, sendo que saiu da cadeia no último dia 09/10/2018, entretanto, o suspeito já voltou a descumprir as Medidas Protetivas; QUE a declarante alega que já registrou o BO 2018.320419 dia 11/10/2018, noticiando os descumprimentos, e na data de hoje novamente veio até esta Delegacia de Polícia noticiar novos fatos; QUE então foi questionado sobre os fatos que ocorreram hoje, e disse: "
hoje, agora pela tarde, o ADEMAR foi até na frente da minha residência de carro, ele estava com outro homem que eu não conheço, eles pararam lá na frente o ADEMAR começou a apontar o dedo para minha casa, eu e meu filho GEAN presenciamos tudo"
; QUE "
o ADEMAR notou que nos vimos ele, após isso ele foi embora";
QUE "nós temos medo que ele esteja planejando algo de mal contra nos dois e gostaria que alguma medida mais enérgica fosse tomada e ele nos deixe em paz"; QUE "
o ADEMAR também continua ligando de número restrito para mim”
(...)”

A vítima Alessandra Fernandes de Almeida, em 09 de novembro de 2018, perante a autoridade policial informou:

“(...)
Inquirido e perguntado sobre os fatos descritos no I.P 428/2.018; QUE perguntado sobre a ligação efetuada pra o acusado
a declarante disse o que o suspeito trocou de número de celular e comprou outro chip; QUE a declarante recebeu uma ligação no celular e retornou para saber quem era por isso acabou ligando para o ele
; QUE a declarante não é mentirosa; QUE a declarante quer distância do suspeito deseja que ele viva a vida dele bem longe dela;
QUE no dia dos fatos 17/10/2018, ele parou em frente à casa da declarante com a van branca com um adesivo escrito Granja Tangará e ficou apontado o dedo para a casa dela; QUE a declarante ficou morrendo de medo pensando que o suspeito fosse descer e fazer alguma coisa contra ela; QUE o filho da declarante também presenciou; QUE o suspeito no dia 11 e 12/10/2018 efetuou duas ligações pelo WhatsApp para a declarante (em anexo)
; QUE o suspeito é tão mentiroso que ele ligou para a declarante com outro número para desejar-lhe feliz aniversário; QUE a declarante também pede ajuntada de mensagens enviadas pelo acusado no dia 12/10/2018 onde ele pergunta de forma cínica se a declarante ligou para ele, que a declarante só o avisou que ele tem medidas protetivas e não podia enviar mais ligar ou mandar mensagem para ela; QUE ainda
no dia 12/10/2018, o suspeito mandou uma solicitação de amizade no Facebook para a declarante
(em anexo); QUE ainda no dia 12 e 13/10/20182 a declarante recebeu várias ligações de um número restrito em seu telefone, contudo a declarante bloqueou as ligações (em anexo); QUE a declarante pede que o acusado respeite as medidas protetivas que não entre em contato com ela por nenhum meio de comunicação, pois a declarante está casada em um novo relacionamento. (...)”

Em juízo a vítima Alessandra Fernandes de Almeida, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que estava limpando a sala de sua residência e quando abriu a porta percebeu que havia uma van parada em frente, sendo que reconheceu o apelante, e este estava juntamente com mais um rapaz. Relatou que o mesmo estava mostrando sua residência para um outro rapaz que ela não conhece. Alegou que ficou apavorada, momento em que seu filho Gean, que também viu o apelante, falou que a mesma deveria acionar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Esclareceu que mesmo após comparecer na delegacia para registrar o B.O, o apelante continuou a passar em frente a sua residência, todavia, não parava. Sustentou que o apelante ligava para ela, bem como a irmã e a ex-companheira do mesmo lhe mandavam mensagens.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial, asseverou:

“(...)
QUE perguntado sobre os fatos, o interrogado disse que nem tem carro e não foi a casa da vítima; QUE o interrogando nega que fique ligando para vítima para atormenta-la; QUE é a vítima quem fica perseguido o interrogando; QUE o interrogado quer distância dela e por isso já se mudou para Nova Olímpia MT; QUE no horário em que a vítima disse que o interrogando passou na casa dela, o interrogando estava trabalhando; QUE o interrogado indica como testemunha a pessoa de Sérgio. (...)”

Em juízo o apelante negou que tenha descumprido as medidas protetivas de urgência, bem como alegou que a vítima era quem entrava em contato com ele. Sustentou que foi abordado por dois homens armados por duas ou três vezes, os quais pegaram seu aparelho celular e realizaram ligações, bem como enviaram mensagens, e após isso, devolveram seu celular. Relatou que não registrou boletim de ocorrência quanto ao ocorrido, visto que ameaçaram ele e seus familiares. Alegou que não dirigiu a van da empresa depois que saiu da unidade prisional.

Em que pese o apelante tenha negado a autoria delitiva, imperioso transcrever os depoimentos prestados pelas testemunhas, vejamos:

A testemunha Gean Lucas Rodrigues de Almeida, em 17 de outubro de 2018, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informou:

“(...) “
QUE
então foi questionado ao declarente sobre os fatos que presenciou na data de hoje, e disse: “era por volta das 15:45hs quando eu estava em casa lavando louças e vi que o ADEMAR passou lá na frente de carro, e junto com outro homem que não conheço, parou na frente de casa, e o ADEMAR começou a apontar para frente de nossa casa”: QUE “eu sai para perto da porta, o ADEMAR viu e saiu”: QUE “é a primeira vez que ele vai na minha casa após sair da cadeia, mas ele está ligando várias vezes para ela, de número restrito” (...)”

Em juízo a testemunha Gean Lucas Rodrigues de Almeida, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que a vítima estava limpando a casa, enquanto ele estava lavando louça, momento em que escutou um barulho e foi até a frente da residência, visualizando a van e reconhecendo o apelante que estava apontando para a direção da casa. Relatou que quando o acusado percebeu que o viram, este foi embora. Esclareceu que no outro dia o mesmo passou novamente. Alegou que a vítima ficou com medo. Frisou que o apelante ligava para sua genitora com número restrito ou com o próprio número, bem como encaminhava mensagens. Informou ainda que era normal o mesmo trocar de telefone ou pegar o celular de outras pessoas para ligar para a vítima. Afirmou que a irmã e a ex-companheira do acusado encaminhavam mensagens também, com o intuito da vítima retirar as denúncias.

A testemunha da Defesa, Sérgio Enrique Viana de Oliveira, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, assim consignou:

“(...)
QUE é gerente do acusado Ademar Tolentino na Granja Ziane; QUE o acusado é um bom funcionário que ele cumpre os afazeres dele corretamente; QUE no dia dos fatos 17/10/2018, o depoente e o acusado estavam na granja localizada em Santo Afonso MT; QUE eles saíram do trabalho por volta das 15h00, que o tempo de deslocamento entre a granja e o escritório aqui na cidade são de 30 a 45 minutos, contudo Ademar quando chega continua trabalhando no escritório da granja localizada na Rua 14-A, 717-W, bairro Tangará II; QUE o depoente nunca presenciou a vítima relatando da agressividade do suspeito ou outras queixas nesse sentido; QUE o depoente tem conhecimento que a vítima ficava ligando na empresa pedindo para falar com o acusado e por vezes a própria vítima ia lá atrás dele; QUE teve um dia em que a vítima foi ao escritório para falar com Ademar, mas ele não estava, que a vítima então ficou esperando por ele debaixo da árvore; QUE Ademar chegou com caminhão e a vítima não o viu; QUE Ademar ficou escondido para não falar come ela. (...)”

Em juízo, a testemunha da Defesa, Sérgio Enrique Viana de Oliveira, informou que é gerente da empresa Granja Ovos Tangará, e que o apelante trabalhava lá, sendo que este era motorista de um caminhão. Relatou que após ser detido, foi contratada outra pessoa para exercer o cargo, e, depois de sair da unidade prisional a empresa admitiu novamente o apelante, porém em função diversa, qual seja, embalar ovos.
Alegou que a empresa possui a referida van informada pela vítima e seu filho
, e que o acusado não tinha permissão para dirigi-la, todavia, não afirmou que, de fato o apelante não a dirigiu, visto que isto não era de seu conhecimento.

A testemunha de Defesa Lucimar Tolentino de Jesus, em seu depoimento prestado em juízo, informou que presenciou por diversas vezes a vítima entrando em contato com o apelante por meio de chamadas de vídeo tarde da noite. Relatou que no dia que a vítima alegou que o apelante passou na frente da residência dela, o mesmo estava no serviço. Sustentou que ligou para a vítima para que a mesma deixasse o apelante em paz, visto que o mesmo voltaria com a ex-esposa. Aduziu que em momento nenhum ofendeu ela, apenas pediu para que a vítima deixasse o seu irmão seguir a vida dele. Esclareceu que dá segunda vez quer foi admitido na empresa, não sabe informar qual era a função do apelante, todavia,
disse que não sabia se o mesmo dirigia, mas que ia na van.

Desta forma, trago aos autos a redação do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. ”

Assim, havendo medidas protetivas deferidas por juiz em favor da vítima, tendo o apelante violado estas, visto que tentou entrar em contato com a mesma, conforme documentos acostados no Id. 61795981 – fls. 27 a 31, e, ainda passou em frente a sua residência para intimida-la, não há que se falar em ausência de provas.

Como é cediço, nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço. (...) (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (n.g) ”

Não destoa deste entendimento esta c. Segunda Câmara Criminal:

“(...) Incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima. (N.U 0010911-98.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) ”

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. (...) (N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020) ”

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com as demais provas produzidas nos autos.

DOSIMETRIA

A defesa requer a redução da causa de aumento de pena relativo à continuidade delitiva para seu patamar mínimo.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular (Id. 61797450),
ipsis
litteris
:

“(...) A pena cominada para o delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 é de detenção, de três (03) meses a dois (02) anos.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente às fls. 78/78 verso, não obstante o réu ostentar outras ações penais, inclusive, em face da mesma vítima, vislumbro que não foi definitivamente condenado.

Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves.

Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, ou não, para o desencadeamento dos fatos.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, motivo pelo qual, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de três (03) meses de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado,
constato que o réu praticou, por inúmeras vezes, o delito insculpido no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06, sendo que, foram desenvolvidos no mesmo contexto fático e com as mesmas características, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de dois terços (2/3), em face do número de ilícitos (vários delitos)
, perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTINUIDADE DELITIVA em cinco (05) meses de detenção.

A respeito da fração acima utilizada para exasperar a pena, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COMETIDO POR ASCENDENTE. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE A PRÁTICA DELITIVA SE DEU POR PELO MENOS SEIS VEZES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUADO O AUMENTO DE 1/2 (METADE). PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos a informação de que a prática delitiva ocorrera ao menos seis vezes, impossível se torna a alteração dessa conclusão sem o revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 3. "É descabido requerer a concessão de habeas corpus de ofício, pois a expedição deste pressupõe, justamente, a inexistência de postulação prévia da medida concedida" (AgRg no AREsp n. 199.440/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 5/9/2012). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1291185/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)”

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “c” do Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Além do mais, registra-se que, caso ocorresse a substituição da pena ou a concessão do sursis, ficaria sem efeito, pois, pelo período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, JÁ CUMPRIU

CONSIDERÁVEL PARTE DA PENA IMPOSTA, RAZÃO PELA QUAL, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU, salvo se por outro motivo não estiver preso, INFORMANDO-SE, IMEDIATAMENTE A VÍTIMA Alessandra Fernandes de Almeida acerca da colocação do réu em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei no 11.340/2006. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, por considerar as circunstâncias judiciais todas favoráveis ao apelante. Na segunda fase verificou a inexistência de atenuantes ou agravantes, mantendo a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase informou que não há causa de diminuição, todavia, constatou a causa de aumento da continuidade delitiva, visto que o apelante praticou o delito por inúmeras vezes, e sendo aplicado a fração de 2/3 [dois terços], chegando a pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção.

Quanto à fração aplicada, cabe-nos destacar que a doutrina e a jurisprudência nos orientam que o
quantum
de aumento varia de acordo com o número de vezes que o crime foi praticado.

Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Critério de dosagem do aumento
:
no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas.
É a correta lição de Fragoso, Lições de direito penal, p. 352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito penal – Parte geral, p. 447). Ver, ainda: STJ: ‘ 1. O Tribunal a quo, ao majorar a pena em 1/3 em razão da continuidade delitiva, utilizou-se da mesma fundamentação invocada pelo juízo monocrático na sentença condenatória – número elevado de crimes, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 2. O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput, do Código Penal, por força do número de infrações praticadas. 3. Precedentes’ (HC 80.434-DF, 5a T., rel. Laurita Vaz. 28.06.2007, v. u.); ‘A exasperação da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva não prescinde da indicação no número de infrações que justificam o quantum do aumento’ (REsp 819.805-SC, 5a T., rel. Felix Fischer, 17.08.2006, v.u. DJ 02.10.2006, p. 310);

‘Em tema de continuidade delitiva de que trata o caput do art. 71 do Código Penal, o melhor critério para a fixação do aumento de pena deve ser aquele que considera o número de crimes praticados.

Seguindo esse critério, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm decidido, em hipóteses como a dos autos – dois crimes praticados em continuidade delitiva –, que o aumento a pena em razão da continuidade deve dar-se no mínimo legal ou seja, 1/6 (um sexto)’ (STJ, HC 10.076-MG, 5a T., rel. José Arnaldo da Fonseca, 16.11.1999, v.u., DJ 17.12.1999, p. 387). Idem: STJ, HC 10.562-PR, 5a T., rel. Gilson Dipp, 15.02.2000, DJ 20.03.2000, p.85; HC 10.444-MG, 5a T., rel.
Felix Fisher, 09.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 166; HC 10.082-MG, 5a T., rel.
Edson Vidigal, 23.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 166.”
. NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
, 8a ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2008. p. 447 e 448).

Da mesma forma, trago à colação o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“2.
A
jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que "[u]ma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, o critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas" [HC n. 83.632, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23.4.04].
”
(HC 95415, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-03 PP-00444 RT v. 98, n. 885, 2009, p. 513-516), nosso grifo.

Desse modo, ainda que o número de vezes em que o apelante praticou o delito seja impreciso, o arcabouço probatório coligido é firme em afirmar que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu por mais de 06 (seis) vezes, de maneira que autorizaria a incidência do
quantum
máximo de aumento.

Assim, não há que se falar em redução da fração da causa de aumento aplicada, mantendo na integra a sentença objurgada.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de Ademar Tolentino de Jesus, e
no mérito, nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020